Tribunal: STF
Processo: RE 1366005
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL AUTOMÁTICO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.